Tribunal: TJMT
Processo: 1010130-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010130-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (PROCURADOR), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA- PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR - HONORÁRIOS - INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – ARTIGO 95 DO CPC - PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A remuneração do perito nos termos do artigo 95 do CPC será paga pelo autor, quando a prova pericial for requerida exclusivamente pela parte. Todavia, se o autor for beneficiário da justiça gratuita, a responsabilidade cabe ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, em que lhe move Adriano Nazario de Oliveira, em face da decisão, que deferiu a produção de prova pericial e, via de consequência, nomeou o perito daquele juízo, fixando os honorários periciais no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), imputando o pagamento do referido valor ao Agravante, considerando o fato do Agravado ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o agravante sustenta que a perícia foi requerida pelo autor/apelado e, por força do disposto no artigo 95 do CPC cabe ao autor antecipar os honorários do perito, e uma vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária, o ônus deve ser imputado ao Estado.

A liminar com efeito suspensivo foi deferida ao ID n. 3449518.

Conforme certidão de ID n. 4887784, não houve apresentação de contraminuta.

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer alegando que inexiste circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID n. 5538870).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante busca a reforma da decisão interlocutória que lhe imputou o pagamento dos honorários periciais, requerido exclusivamente pelo agravado, nos da Ação Indenizatória, em razão do autor ser beneficiário da assistência Judiciária.

Nas suas razões, o recorrente afirma que apenas o autor postulou pelo exame pericial.

O inconformismo procede, a decisão de que apenas o réu arque com o pagamento dos honorários periciais contraria a disposição legal contida no art. 95 do Código de Processual civil.

A teor do artigo 95, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado
, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Todavia, por se tratar de beneficiário de gratuidade da justiça, aplicável o disposto no § 3o:

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A regra processual é clara, a remuneração do perito será paga pela parte que requerer a prova, no caso o autor/agravado.

Nesse sentido colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA-
PERÍCIA
TÉCNICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - HONORÁRIOS - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 33 DO CPC - PARTE
BENEFICIÁRIA
DA
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A remuneração do perito nos termos do artigo 33 do CPC será paga pelo autor, quando a prova pericial for requerida por ambas as partes. Todavia, se o autor for
BENEFICIÁRIO
da justiça gratuita, a responsabilidade cabe ao Estado

(N.U 0125805-63.2012.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2013, Publicado no DJE 26/06/2013)

Neste contexto, assiste razão à parte agravante ao sustentar que esse ônus não lhe compete.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para revogar a ordem que determinou que o agravante antecipasse os honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020